Tribunal: TJES
Processo: 5003455-59.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003455-59.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA MARTINS FOCA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer, visando à manutenção da inclusão de gratificação incorporada na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e da Gratificação de Assiduidade, além do pagamento das diferenças decorrentes da supressão pela Administração Pública Municipal. A recorrente alegou preenchimento dos requisitos legais para a incorporação, sustentando direito adquirido e violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de manutenção da inclusão de gratificações de natureza propter laborem na base de cálculo de adicionais e vantagens funcionais; e

(ii) examinar eventual afronta aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incorporação de gratificações de natureza propter laborem é vedada pela Constituição Federal, que, no art. 37, XIV, proíbe o cômputo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de novas vantagens, a fim de evitar o efeito cascata.

Não há direito adquirido a regime jurídico, especialmente quando o regime anterior era manifestamente inconstitucional, conforme entendimento do STF (Tema 839 e RE nº 298.695).

A garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a licitude da composição da remuneração, o que não se verifica em caso de cálculo de adicionais com base em gratificações inconstitucionais.

A Administração Pública atua no exercício regular de autotutela ao corrigir atos administrativos inconstitucionais, independentemente do decurso do prazo decadencial, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 839).

A jurisprudência das Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça local reforça a impossibilidade de incorporar gratificações de caráter transitório (propter laborem) à base de cálculo de vantagens patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Gratificações de natureza propter laborem não integram a base de cálculo de adicionais e vantagens, ainda que percebidas de forma permanente, em razão da vedação constitucional ao efeito cascata.

Não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional, sendo lícito à Administração Pública corrigir a forma de cálculo de remuneração para adequá-la à Constituição, sem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003455-59.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
LUCIANA MARTINS FOCA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por LUCIANA MARTINS FOCA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco – ES, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada pela recorrente em face do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (Id 10708678), a recorrente alega que preenche os requisitos legais para a incorporação de gratificações, conforme o art. 98, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município e o art. 69 da Lei Complementar nº 004/1991, com a redação dada pela Lei Complementar nº 04/2004.

Sustenta que os valores incorporados em 2011 passaram a integrar o vencimento básico e constituem direito adquirido, sendo inatingíveis por alterações legislativas posteriores, inclusive a Lei Complementar nº 092/2023, que veda novas incorporações.

Alega também que a supressão dos valores fere os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

Assim, requer a reforma da sentença para restabelecer a tutela antecipada e a procedência dos pedidos iniciais para condenar o Município ao restabelecimento da inclusão da gratificação incorporada na base de cálculo do ATS - Adicional de Tempo de Serviço e da Gratificação de Assiduidade, com o pagamento da diferença desde a supressão.

Pois bem, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a natureza
propter laborem
da gratificação por exercício de cargo comissionado, e a inconstitucionalidade da previsão da lei municipal, que inclusive foi alterada para vedar a incorporação, nos seguintes termos:

“(...)

Desde a Emenda Constitucional n. 19/1998 restou proibido que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores (art. 37, XIV). A intenção era evitar um efeito cascata ou repique na formação da remuneração do servidor público.

Noto que a remuneração da autora sofria com efeito cascata e era feita com base em um parágrafo acrescentado no ano de 2004 ao Estatuto dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco:

(...)

A partir disso, resta claro que a forma pela qual os cálculos do adicional de tempo de serviço e do adicional de assiduidade eram feitos estava em descompasso com a Constituição.

A bem da verdade, o § 4º do artigo 69 da Lei Complementar Municipal n. 04/1991 era inconstitucional por violar o artigo 37, XIV, da Constituição Federal. A inconstitucionalidade é flagrante: pois expressamente se determinou a incidência do adicional de tempo de serviço (art. 69) e de assiduidade (art. 91) sobre as parcelas recebidas a título de gratificação por exercício de função gratificada ou verba de representação por exercício de cargo em comissão!

Diz-se que era inconstitucional, porquanto o referido § 4º sofreu alteração de modo que passou a ter a seguinte redação: “Fica vedada, a qualquer tipo e modo, a incorporação de gratificação por exercício de função gratificada ou verba de representação por exercício de cargo em comissão”.

O novo regime jurídico não incorre na mesma inconstitucionalidade de outrora.

Firmados tais esclarecimentos, observo que a autora sustenta ter um direito adquirido, todavia não existe direito adquirido a regime jurídico, tampouco direito adquirido considerando a manifesta inconstitucionalidade do § 4º do art. 69 da LC 04/1991.

Também destaco que é indiferente o fato de a verba ser recebida em caráter permanente, como é o caso da autora.

Mesmo recebendo de maneira permanente, a rubrica não pode ser utilizada para cálculo de vantagens e acréscimos patrimoniais.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Logo, não é porque a verba é recebida permanentemente pela autora que se estará autorizando tomá-la como base no cálculo de demais vantagens patrimoniais.

Também faço distinção em relação aos diversos julgados que fazem referência ao adicional de produtividade.

Nos casos enfrentados, observa-se que os adicionais de produtividade receberam a nomenclatura de adicional sem o sê-lo verdadeiramente.

(...)

Em relação a eventual decadência, ressalto que as situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial, tal como o previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99 para seara Federal, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988, conforme entendimento consolidado do STF.

Por fim, em relação à irredutibilidade de vencimentos, entendo que tal garantia não restou violada com a decisão administrativa. Isto porque a irredutibilidade de vencimentos representa “garantia constitucional que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração”. (RE 298.695, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/10/2003).

Considerando que os cálculos do adicional de tempo de serviço e assiduidade eram feitos ao arrepio da constituição, a garantia em foco não tem incidência.

Outrossim, reafirmo, a discussão posta se refere apenas a formação da base de cálculo para cálculo do adicional de tempo de serviço e de assiduidade. Não se discutiu aqui a incorporação da gratificação.

No caso concreto, o Município, ao verificar a existência de incorporações de gratificações para cálculo de outros adicionais e vantagens em desconformidade com a Constituição, agiu no exercício regular de seu poder-dever de autotutela ao determinar a retificação dos lançamentos contábeis.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença.

Em primeiro lugar, no tocante à decadência do direito da Administração Pública anular os seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou orientação no
Tema nº 839
no sentido de que
o prazo decadencial para anulação dos atos administrativos não pode servir de fundamento para obstar a extirpação de atos notoriamente inconstitucionais.

Sendo assim, via de regra, que
as gratificações
são vantagens pecuniárias
condicionadas ao exercício do cargo ou função
, sendo, pois, verbas de
natureza transitória
.

No caso dos autos, a gratificação indicada como
GF INCORPORADA (FG2/FG1)
refere-se ao exercício de cargo comissionado.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 20/1998 proibiu a incorporação dos valores recebidos pelo exercício de funções gratificadas na base de cálculo das demais gratificações/adicionais incidentes sobre o vencimento.

Inclusive, a natureza vencimental de gratificação paga ao servidor não deve ser aferida em virtude do exercício de atribuições ordinárias do cargo, mas sim o seu caráter geral, permanente, genérico e a percepção pela simples investidura no cargo público.

Nesse sentido, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1082) reafirmou sua jurisprudência no sentido de que as gratificações de natureza
pro labore faciendo
são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma, de modo que tal previsão não altera a natureza jurídica da vantagem.

Igualmente, é pacífica a orientação das Cortes Superiores quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores ao regime jurídico.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES sobre a vedação da incorporação de gratificação de função:

APELAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – PRETENSA INCORPORAÇÃO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para além da vedação legal à incorporação da verba de representação aos vencimentos do servidor, verifica-se que a aludida rubrica também não está prevista na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se extrai do artigo 36, §1º, alínea “k” da Lei Municipal nº 4.399/97. 2. A Lei Municipal exclui a possibilidade de incorporação da gratificação relativa ao exercício de cargo comissionado, tal como pretendido pela autora, dada a natureza pro labore faciendo da rubrica, o que inviabiliza a sua percepção na inatividade e afasta o argumento concernente à violação do princípio da irredutibilidade salarial. 3. Do exame das fichas financeiras da apelante (eventos nºs 7676113 e 7676114), observa-se que a partir de agosto de 2004, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos antes da aposentadoria, não houve recolhimento de contribuição previdenciária ao IPAMV sobre as gratificações pleiteadas, circunstância que confirma a percepção de que não há direito a incorporação das rubricas pretendidas nos proventos da servidora. 4. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, que determinou que os cálculos dos proventos de aposentadoria devem levar em conta apenas a remuneração do cargo efetivo em que se deu aposentadoria, não há amparo para incidência de dispositivos constantes da legislação municipal em sentido diverso, considerando a sua não recepção pela nova ordem constitucional. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 5019266-11.2023.8.08.0024; Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy; Segunda Câmara Cível, julgado em 02/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.